Tribunal: STF
Processo: HC 149890
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIME DE CONCUSSÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DO NÃO OFERECIMENTO DE DEFESA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.



    1. A execução provisória de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade. Hipótese de paciente condenado a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 316 do Código Penal.



    2. “O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    3. “O pedido de juntada de documentos é permitido (art. 231, do CPP), cabendo ao relator indeferir a providência, caso tenha caráter irrelevante, impertinente, protelatório ou tumultuário, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP” (Inq 3.998-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.